Tribunal: TCU
Processo: 017.108/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10985/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Fernanda Lima Verde Leite e do sr. Sergio Lima Verde Leite Junior, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.108/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Claudia Carvalho (XXX.198.925-XX); Dalmira Silva de Almeida (XXX.835.517-XX); Denise Cardoso (XXX.532.099-XX); Eliane Bezerra da Silva Jorge (XXX.507.947-XX); Fernanda Lima Verde Leite (XXX.887.943-XX); Sergio Lima Verde Leite Junior (XXX.998.693-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão de interesse da sra. Fernanda Lima Verde Leite e do sr. Sergio Lima Verde Leite Junior: 1.7.1.1. traga aos autos as certidões de nascimento dos pensionistas; 1.7.1.2. traga aos autos a documentação comprobatória de sua condição de filhos/enteados do sr. Rossini Lima Verde; 1.7.1.3. analise, à luz da redação original do art. 7o, inciso II, da Lei 3.765/1960, a pertinência do benefício concedido à sra. Fernanda Lima Verde Leite.